Tribunal: STF
Processo: HC 209061
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Regime inicial de cumprimento de pena. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Rogério Marino Queiroz, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 699.121/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal) (evento 2).



    Extraio do ato dito coator:



    “Decido. 



    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria". (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.) 



    No mesmo sentido, ilustrativamente: 



    (…)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 



    O Juízo Sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, bem como estabeleceu o regime prisional fechado, com os seguintes argumentos (fl. 36; sem grifo no original): 



    "Réus ROGÉRIO: Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e bem sopesados os seus requisitos, entendo que é o caso de fixar a pena base acima do mínimo legal, pois o sentenciado possui maus antecedentes criminais (certidão de fls. 200/204), possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado, com penas já extintas, que não serão reconhecidas na segunda fase de fixação da pena como reincidência. Também incide uma das qualificadoras nesta fase, conforme já fundamentado acima com relação aos demais réus. Assim, aumento a pena base em1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, quanto à agravante do artigo 61, II, 'j' do Código Penal, aplico o mesmo entendimento acima quanto aos demais réus. O réu é reincidente em crime doloso (certidão de fls. 200/204), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por fim, na terceira e última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no piso legal. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando."



      O Tribunal a quo, por sua vez, ao julgar o apelo defensivo, manteve o regime fechado, nos seguintes termos (fls. 39-40; sem grifos no original): 



    "Foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta, eis que adequado ao Princípio da Suficiência Penal, tratando-se de réu reincidente, bem como ostenta mais antecedentes, cujo passar dos anos não atenuou o animus de delinquir, fazendo do crime meio de vida, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. Trata-se de conduta grave, cujas circunstâncias concretas justificam a fixação do regime mais gravoso, como forma de justa reprovação e repreensão e não há afronta às Súmulas 718 e 719, do C. Supremo Tribunal Federal e Súmula 440, do C. Superior Tribunal de Justiça." 



    Como se vê, embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, o que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal, justificando, portanto, o estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    O julgado fez uma análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do Código Penal, o que afasta o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior ("[é] admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").



      Assim, no caso de condenação de reincidente à pena privativa de liberdade de até 4 (quatro) anos de reclusão, é cabível a fixação de regime inicial semiaberto ou fechado, a depender das circunstâncias judiciais. Se favoráveis, caberá o regime semiaberto. Por outro lado, sendo alguma vetorial desfavorável, o regime de cumprimento da pena imposta poderá ser o fechado, como na hipótese. 



    A propósito: 



    (…)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” 



    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 207.791/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.10.2021. Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora